Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701986-42.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 09 RECORRIDO: LUCAS DA COSTA MENEZES DECISÃO Diante da petição de ID 19500929, homologo a desistência do recurso interposto, nos termos do disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito